Tribunal: CARF
Processo: 15586.001579/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001579/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.866 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
BRASCOBRA CENTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO
DE CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO
CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de
lançamento de ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado
no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art.
173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no
148, de teor vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência, sendo
vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que votou por conhecer integralmente do
recurso, e, na sua parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001579/2009-16
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001579/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto do seguinte trecho do relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, DEBCAD n°
37.221.273-5, por ter a mesma descumprido o artigo 30, inciso I, “a” da Lei 8212/91 e
alterações posteriores e na Lei 10.666, de 08/05/03, artigo 4°, caput e no artigo 216, I,
alínea “a” do Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, por
ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 190/194, a Brascobra concedeu alimentação
aos seu empregados, fornecendo Ticket Alimentação/Refeição, sem a necessária
inscrição no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT. Também, como politica
de recursos humanos, concedeu aos empregados, extensivos aos dependentes, Plano de
Saúde de Assistência Médica, sem no entanto, contemplar a totalidade dos seus
empregados, critério esse indispensável para a não incidência de contribuições
previdenciárias, conforme disposto no art. 28, § 9°, “q”, da Lei n° 8.212/91. Além disso,
na operacionalização de suas atividades, a empresa contou com serviços prestados por
terceiros, pessoas físicas, sem que houvesse o devido desconto, estabelecido pela Lei n°
10.666/2003, de 11% (onze por cento) de suas remunerações a título de contribuição
previdenciária dos mesmos. Por fim, efetuou contratos como estagiários de segurados
que se enquadram na verdade como segurados empregados, sem efetuar o desconto da
contribuição dos mesmos para a Previdência Social.
3. Dessa forma, não comprovando ter efetuado os descontos das contribuições devidas
pelos segurados contribuintes individuais e pelos segurados empregados acima citados,
descumpriu o dever instrumental previsto no art. 4° da Lei n° 10.666/2003 e o previsto
no art. 30, I, “a”, da Lei n° 8.212/91.
4. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 194/195, a Auditora Fiscal informa a
capitulação legal da multa aplicada e acrescenta que “No que se refere às circunstâncias
agravantes, cumpre registrar que, da leitura dos fatos expostos no Relatório Fiscal do
Auto de Infração DEBCAD no 37.214. 741-0, com cópia em anexo, impõe-se concluir
que, uma vez ocorrido o fato gerador, procurou o contribuinte ocultar o vínculo
empregatício estabelecido com os prestadores de serviço contratados como estagiários,
utilizando o Termo de Compromisso de Estágio como manobra ardilosa no intuito de
mascarar autêntico contrato de trabalho, deforma a eximir-se indevidamente da
obrigação tributária e do pagamento das contribuições sociais: agiu a BRASCOBRA
com dolo, fraude, má-fé e simulação.
5. Portanto, em função do acima descrito, foi constatada a existência da circunstância
agravante expressa no inciso II do art. 290, do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Dessa forma, eleva-se a multa, prevista no art. 283,
I, “g”, em 3 (três) vezes, conforme previsto no art. 292, inciso II do mesmo RPS.
6. Sendo assim, a multa original de R$ 1.329,18 (conforme Portaria Interministerial n°
48, de 12/02/2009) multiplicada por 3 (três), em função do agravante acima citado,
resultou no valor de R$ 3.987,54.
7. Não ficaram configuradas as demais circunstâncias agravantes.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001579/2009-16

a) todos os autos de infração lavrados na mesma ação fiscal decorrem da
desconsideração de todos os contratos de estágio firmados pela empresa em sua matriz e em suas
diversas filiais no período autuado por um julgamento pessoal da autoridade autuante, que além
de ter gerado consequências previdenciárias, aplicou-lhe multa de ofício à alíquota de 75% bem
como o acusou de ter agido com dolo, fraude e má-fé, tipificando sua conduta como criminosa;
b) alega decadência do direito de constituir os créditos tributários relativos ao
período de 01/2004 a 11/2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, uma vez que não havendo
dolo, fraude ou simulação de sua parte e tendo enviado a GFIP com as informações que
considerava corretas e realizado o pagamento antecipado do tributo calculado a partir da GFIP
enviada, esse é o dispositivo legal que regula o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário pelo Fisco;
c) afirma que, contrariamente ao que afirmou a autoridade autuante, a sua boa-fé é
facilmente constada por meio das provas que ora anexa aos autos, como auditoria da Delegacia
Regional do Trabalho, na qual foram verificados contratos de trabalho, estágio e prestação de
serviço dos anos de 2004 e 2005, sem que houvesse sido apontada nenhuma irregularidade em
relação aos contratos de estágio, e que foi alvo de reclamações trabalhistas de estagiários
contratados que pleitearam, justamente, e sem sucesso, o reconhecimento do vínculo
empregatício;
d) argumenta que o auditor fiscal autuante não fez, nem encontrou prova alguma
de que os estagiários contratados exerciam atividades de funcionários regulares incompatíveis
com seus cursos de formação, mas apenas presumiu esse fato, o que é inaceitável;
e) afirma que o auditor se ateve a três pontos para descaracterizar os contratos de
estágio celebrados, quais sejam (1) a carga horária por eles desempenhada, (2) o nomen juris das
verbas pagas aos estagiários e (3) a incompatibilidade das atividades exercidas em relação aos
respectivos cursos de formação. Com relação à carga horária, diz que a autoridade fiscal
pretendeu atribuir força normativa a uma Resolução do CNE (CNE/CEB no 01, de 21/01/04) que
não possui esse atributo, em detrimento da Lei no 6494/77, que regia essa atividade nos anos de
2004 e 2005, e seu regulamento, o Decreto no 87497/82; com relação ao “nomen juris”, alega, em
síntese, que o fato de os estagiários receberem verbas denominadas "salário", "saldo de salário",
"salário base", "diferença de salário", "13° salário", "ajuda alimentação", "ajuda de custo" e "13°
salário", não significa que tais verbas tinham, de fato, tal natureza jurídica, pois “é patente e
corriqueira, em nossos Tribunais, a desconsideração da nomenclatura com que são chamadas
determinadas verbas para a sua consideração como sendo verba de natureza salarial.” Alega que
não há disposição legal que exija a adoção de nomenclatura especifica para o pagamento de
verba aos estagiários, sendo que o contador da impugnante optou pela forma mais simples, qual
seja a de manter a mesma nomenclatura; com relação à incompatibilidade das atividades
exercidas, afirma que relaciona e discrimina as atividades exercidas pelos estagiários de cada
área.
Requer, por fim,
(i)
seja reconhecida a preliminar de decadência;
(ii)
a procedência da impugnação em todos os seus termos, devendo ser
configurada a relação de estágio e descaracterizado o débito de contribuições previdenciárias;
(iii)
protesta pela apresentação de todas as provas admitidas em direito,
especialmente documental, depoimento pessoal, testemunhal e pericial, com apresentação de
quesitos e rol de testemunhas no prazo máximo de 30 dias;
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001579/2009-16

(iv)
sejam aproveitadas as provas da impugnação apresentada em face do AI
DEBCAD no 37214741-0, respeitando o direito da economia processual e da unidade da
jurisdição;
(v) requer o prazo de 05 dias para juntada de procuração; e
(vi) requer a dilação probatória em 45 dias, considerando que nem todos os
documentos referentes aos contratos de estágio se encontram em posse da empresa.
A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO DE
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DE SEGURADOS
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações as contribuições dos segurados a seu
serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 16/08/10, dela o contribuinte interpôs recurso aos
15/09/10 (fls. 611 ss.), no qual, em essência, reitera os mesmos argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Auto de Infração lavrado para imposição de multa por infração
ao disposto no artigo 30, inciso I, “a”, da Lei 8212/91 e alterações posteriores, no art. 4o, “caput”
da Lei 10.666/03 e no artigo 216, I, alínea “a” do Decreto 3048/99, por ter a empresa deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço.
O recorrente inicia seu recurso esclarecendo que foi alvo de procedimento
fiscalizatório da Receita Federal do Brasil no ano de 2009, que resultou na lavratura dos autos de
infração de nos 37.214.741-0, 37.214.742-9, 37.214.743-7, 37.214.744-5, 37.214.745-3,
37.214.746-1, 37.221.271-9, 37.221.272-7, 37.221.273-5 e 37.221.274-3.
Afirma que “todos os autos de infração consubstanciam-se na desconsideração,
pelo Sr. Auditor Fiscal, de todos os contratos de estágio firmados pela empresa contribuinte em
suas diversas filiais, bem como em sua matriz no período em que foram apurados os débitos, e a
configuração, originada por conta própria do Sr. Auditor Fiscal, de vinculo empregatício de
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001579/2009-16

todos os estagiários contratados pela impugnante; gerando, assim, todos os reflexos legais
decorrentes de relações de trabalho regidas pela CLT, inclusive e principalmente suas
implicâncias previdenciárias”.
Alega que neste caso concreto a autoridade fiscal
O Sr. Auditor Fiscal aplicou a multa em decorrência da falta de retenção na fonte, do
percentual cabível, a título de contribuição previdenciária dos seus estagiários,
considerados pelo Sr. Auditor Fiscal no procedimento de fiscalização em comento como
segurados empregados, resultando na lavratura dos Autos de Infração por
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias objeto dos autos de
infração acima discriminados, inclusive o presente, este por descumprimento de
obrigações acessórias.
Registre-se, portanto, desde logo que retenções não realizadas, conforme denunciadas
pelo Sr. Auditor Fiscal são decorrentes dos pagamentos creditados aos seus estagiários,
à época, e que, devido à regularidade incontestável da contratação destes e da execução
das atividades por eles desempenhadas, devem assim continuar a ser considerados,
sendo impossível subsistir o Auto de infração ora combatido, uma vez que foram
regularmente realizadas todas as retenções devidas, sendo que as verbas percebidas
pelos estagiários da Recorrente são absolutamente isentas de qualquer tributação, bem
como gozam de expressa vedação legal contra a retenção, na fonte, de alíquota de
contribuição previdenciária.
Alega, também, que teria havido decadência do direito do fisco de constituir os
créditos tributários referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2004, nos termos do art.
150, § 4o do CTN ou, compreendidos entre janeiro a outubro de 2004, nos termos do art. 173, I
do mesmo código.
Pois bem.
Conforme já acima relatado, diferentemente do que afirma o recorrente, o objeto
do presente auto de infração é diverso do que ele afirma, pois conforme relata a autoridade fiscal
no Relatório fiscal de fls. 191, o recorrente concedeu alimentação aos seus empregados,
fornecendo Ticket Alimentação/Refeição, sem a necessária inscrição no Programa de
Alimentação ao Trabalhador/PAT, concedeu aos empregados, extensivo aos dependentes, Plano
de Saúde de Assistência Médica, sem, no entanto, contemplar a totalidade dos seus empregados,
critério esse indispensável para a não incidência de contribuições previdenciárias, conforme
disposto no art. 28, § 9°, “q”, da Lei n° 8212/91, tomou serviços de terceiros, pessoas físicas,
sem que houvesse o devido desconto, estabelecido pela Lei n° 10.666/03, de 11% das
remunerações que a eles foram pagas a título de contribuição previdenciária e, por fim, celebrou
contratos de estágio, que, na verdade, caracterizam-se como verdadeiros contratos de trabalho,
sem efetuar o desconto da mesma contribuição de 11% sobre os valores pagos a esses
trabalhadores que, na realidade, se trata de segurados empregados.
Em suma, todos os valores pagos aos segurados empregados e contribuintes
individuais e não descontados da respectiva remuneração, na forma determinada pelo art. 4o da
Lei no 10666/03, conforme acima descrito, são objeto de lançamento no presente auto de
infração.
No entanto, o recorrente centrou sua defesa na alegação de decadência e na
regularidade dos contratos de estágio celebrados.
Afirma que
...todos os autos de infração consubstanciam-se na desconsideração, pelo Sr. Auditor
Fiscal, de todos os contratos de estágio firmados pela empresa contribuinte em suas
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001579/2009-16

diversas filiais, bem como em sua matriz no período em que foram apurados os débitos,
e a configuração, originada por conta própria do Sr. Auditor Fiscal, de vínculo
empregatício de todos os estagiários contratados pela impugnante; gerando, assim,
todos os reflexos legais decorrentes de relações de trabalho regidas pela CLT, inclusive
e principalmente suas implicâncias previdenciárias.
Diz, ainda, que no presente caso as
retenções não realizadas, conforme denunciadas pelo Sr. Auditor Fiscal são decorrentes
dos pagamentos creditados aos seus estagiários, à época, e que, devido à regularidade
incontestável da contratação destes e da execução das atividades por eles
desempenhadas....
Ocorre que a discussão da regularidade da celebração dos aludidos contratos de
estágio pelo recorrente e sua desconsideração, caracterizando-os como contratos de trabalho com
o consequente lançamento das contribuições sociais daí decorrentes não é objeto deste processo
administrativo, mas teve lugar nos autos do processo administrativo no
15586001571200941, do qual é objeto do AI DEBCAD no 37.214.741-0, lavrado na mesma
ação fiscal.
Esse auto de infração já foi julgado por decisão administrativa definitiva
desfavorável ao contribuinte, e já se encontra, inclusive, em execução judicial, de modo que
essa matéria, trazida neste recurso voluntário, já se encontra superada nesta instância
administrativa de julgamento e não pode mais ser apreciada por este tribunal.
Com relação à alegação de decadência, o recorrente argumenta que teria havido
decadência do direito do fisco de constituir os créditos tributários referentes aos períodos de
janeiro a novembro de 2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN ou, compreendidos entre
janeiro a outubro de 2004, se aplicada a regra do art. 173, I do mesmo código.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado
do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica
ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude
ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
em que se aplica o art. 173, I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. Essa questão foi
definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001579/2009-16

competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias (ou instrumentais), não
há que se cogitar de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
Apenas as obrigações principais, que têm por objeto o pagamento de tributo, estão
sujeitas ao recolhimento antecipado e, consequentemente, à norma do art. 150, § 4o. Ou seja, a
contagem do prazo para constituição de multa por descumprimento da obrigação instrumental
segue uma regra distinta da contagem do tempo para constituição da obrigação principal.
Em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, I, do CTN.
Essa questão já foi objeto da edição de enunciado de súmula por este Conselho,
conforme se vê do enunciado CARF no 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros, nos
termos do art. 45, VI, do RICARF:
Enunciado CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata
ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
18/12/2009 (fls. 02), nos termos do art. 173, I do CTN, não se há falar em decadência.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital